Tribunal: TJBA
Processo: 8003020-10.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003020-10.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BISMARG VIANA BARBOSA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART.
157,
§2ª, II,

DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
P
RISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA POR POLICI
A
MILITAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, ASSEGURADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
REFORMA DO DECISUM. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 709 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
É cediço que, no Sistema Processual Penal do Estado Democrático de Direito, além de impor que a exordial acusatória preencha os requisitos formais explícitos na Lei, esta tem que vir acompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem, de forma segura, estar-se diante de fato que, em tese, constitua crime e, pelo menos, de indícios de autoria.

II.

Nesta linha intelectiva,
in casu,
é de insofismável contundência que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, consubstanciada nas investigações da Autoridade Policial, foi lastreada em Inquérito Policial,
de onde extrai-se Termo de Restituição do aparelho celular à vítima
(ID. 37780602)
, o que, em tese, atesta a materialidade delitiva.
Além disso, o depoimento da vítima, bem como das testemunhas, a
priori,
constitui também indícios de autoria.

III.

De mais a mais,
a priori
,
inexiste qualquer nulidade na prisão em flagrante do acusado
, uma vez que, ao contrário do quanto asseverado pelo magistrado
a quo
, embora aquele tenha sido contido
pela vítima e
pelos populares,
“
praticamente no mesmo momento chegou uma guarnição da PM que efetuou a prisão do indivíduo”,
(vítima ID.
37780602),
oportunidade em que foi dad
a
voz de prisão pelo policial João Paulo Soares de Freitas
(depoimento acima transcrito)
.

IV.

Assim,
h
á identificação de quem efetuou a prisão do acusado,
o
qual foi ouvid
o
em Delegacia de Polícia,
não se evidencia
n
do qualquer violação à garantia constitucional.

V
.
Ante o exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
vota-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso para receber a denúncia, nos termos da súmula nº 709 do STF, determinando-se o envio dos autos ao Juízo de origem com escopo de que este último dê regular andamento ao feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº
8003020-10.2022.8.05.0022
, em que são partes, como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorrido,
BISMARG VIANA BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2023.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA